Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o novo mandado de citação e intimação[1], a ser cumprido no derradeiro endereçado diligenciado[2], com as anotações no instrumento dos indicativos fornecidos pelo autor visando viabilizar a ultimação da diligência, a fim de que possa o espólio réu, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, encontra-se pendente de cumprimento, em razão de os oficiais de justiça estarem cumprindo apenas os mandados urgentes, distribuídos em regime de plantão, em razão da pandemia da COVID-19[3]. Aguarde-se, pois, o retorno das atividades normais, a fim de que o novo mandado de citação e intimação seja devidamente cumprido, ressalvado eventual impulso diverso proveniente do autor. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15499198 - Mandado [2] - ID 14432503 - Despacho [3] - ID 15825298 - Certidão